Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014118-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ruan Vieira De Castro, em favor ROBERTO MARQUES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.
Narra que o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva que fora convertida após término da prisão temporária desde 26/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (feminicídio), do Código Penal.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, eis que baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
Prossegue, arguindo ser desnecessária a prisão pois apresentou-se de forma voluntária em outra Comarca, de maneira que não se revela fuga do distrito de culpa, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art . 319, do CPP.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
Por fim, requereu sua intimação a fim de sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Câmara Criminal.
É o essencial.
Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.
Todavia, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, especialmente na gravidade da ação perpetrada, caracterizado pelo fato de ter efetuado “disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia”, estando justificado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, in verbis:
(...) “Inobstante, consta nos autos, que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia. Que na tentativa de se esquivar das acusações, procurou a delegacia de Ji-Paraná/RO, apresentando versão confusa e isolada do contexto apresentado nas investigações.
(...)
Consta nos autos ainda, que o acusado possui histórico de violência doméstica envolvendo a vítima, como o registro do boletim de ocorrência no 122601/2017, em 27/07/2017, na UNISP de Ji-paraná, no qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do acusado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como do boletim de ocorrência no 125586/2018, registrado em 12/07/2018, no qual a vítima relatava supostas ameaças sofridas pelo acusado (fls. 71). Assim, sua custódia cautelar é a única medida capaz de impedir que venha a cometer delitos, acautelando o meio social. (...)”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator